Tribunal: TJDFT
Processo: 0733902-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733902-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. V. D. B. M. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Reajuste de Mensalidade – Excessividade –Tratamento Essencial à Manutenção da Vida em Curso – Deferimento na Origem – Efeito Suspensivo – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “(...) A probabilidade do direito da Autora é patente, não se fundando em meras alegações. Ela decorre de uma sentença judicial transitada em julgado proferida no processo no 0721443-54.2024.8.07.0001, que condenou expressamente as Rés a manterem o plano de saúde da Autora ou a fornecerem outro similar “quanto ao valor e às condições do plano anteriormente disponibilizado”. A violação a este comando judicial é inquestionável e comprovada documentalmente. O reajuste de 39% imposto unilateralmente pelas Rés deve ser avaliado no curso do processo, mas em hipótese alguma poderá impedir ou prejudicar o tratamento da autora em vigor. O perigo de dano, por sua vez, é de extrema gravidade e urgência, configurando um risco iminente e concreto à própria vida e à saúde da Autora. Conforme reiteradamente comprovado e documentado, a menor é portadora de doença grave que exige a aplicação contínua de Imunoglobulina Humana como “tratamento garantidor de sua sobrevivência”, sendo a reposição do medicamento “mandatória e emergencial” devido ao “risco de morte por infecções agudas e graves”. A não realização da sessão agendada para o dia 31 de julho de 2025 – ou seja, para hoje – implicará em consequências graves e irreversíveis à saúde da criança. As ameaças de suspensão e cancelamento do plano, baseadas na inadimplência decorrente do reajuste abusivo, estabelecem um nexo direto entre a conduta das Rés e o perigo de dano irreparável. A medida pleiteada mostra-se plenamente reversível em caso de eventual revogação futura, cujo prejuízo seria meramente patrimonial para as Rés e de fácil reparação. Por outro lado, a negativa da tutela implicaria em dano irreparável à vida e à saúde da Autora, direitos fundamentais que devem prevalecer. Impende, ademais, ressaltar que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) impõe ao Judiciário o dever de assegurar, com máxima urgência, a vida e a saúde de crianças e adolescentes, consagrando o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta. (...) III - DISPOSITIVO Por todo o exposto, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL. Concedo a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para determinar que as Rés, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., no prazo improrrogável de 6 (seis) horas: GARANTAM e AUTORIZEM, sem qualquer embaraço, a realização da sessão de Imunoglobulina Humana agendada para o dia de hoje, 31 de julho de 2025 e de todas as subsequentes, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada uma delas; SE ABSTENHAM de cancelar o contrato da Autora ou de praticar qualquer ato de cobrança vexatória ou que ameace a continuidade do tratamento, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da apuração de crime de desobediência. (...)” De fato, observa-se do laudo médico (ID 244407420) necessita do tratamento medicamentoso para “reposição regular de imunoglobulina humana subcutânea facilitada, pelo risco de infecções graves e fatais”. Destaco que, no tópico “VI - Da inexistência de urgência” das razões recursais a parte agravante sequer refuta especificamente a gravidade do quadro de saúde da paciente e premente necessidade do tratamento. Tampouco afirma eventual ausência de obrigação de fornecimento do medicamente. A parte agravante se insurge efetivamente somente quanto à regularidade do reajuste da mensalidade do plano de saúde. Todavia, caso o reajuste venha a ser considerado regular, poderá a agravada ser compelida ao pagamento das diferenças retroativas, o que não impede a continuidade do tratamento médico essencial. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte Agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Demais, a agravante sequer especifica qual o perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação da situação ora em comento, não havendo indícios que a tutela deferida na origem possa comprometer o equilíbrio atuarial. Em verdade, como bem pontuou o Juízo de origem, o perigo de dano é inverso, porquanto a paciente corre risco de morte em caso de não utilização do medicamente, o que não foi refutado pela agravante. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator